Tribunal: STF
Processo: AI 64853
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. - PRETENDIDA DUVIDA QUANTO A QUEM DEVA RECEBER O
PAGAMENTO.- DEVEDOR QUE NÃO TRAZ A JUÍZO A DIVIDA PARA LIBERAR-SE DA
OBRIGAÇÃO.- CHAMAMENTO DE TERCEIRO A JUÍZO, COMO LITISCONSORTE,
INDEFERIDO.- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 939 DO CÓDIGO CIVIL.-
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.